Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. COMPATIBILIDADE COM A REALIDADE PROBATÓRIA DOS AUTOS. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
I. Pretensão de cobrança de dívida proveniente de compra e venda mercantil, lastreada em nota fiscal, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. Está fulminada pela prescrição pretensão de cobrança de parcela da compra e venda mercantil vencida há mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.
III. Se a versão fática constante da petição inicial não é inverossímil nem está em contradição com as provas dos autos, a presunção de verdade decorrente da revelia incide em toda a sua plenitude e dispensa a prova dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência dos artigos 344, 345 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Os requisitos formais para a execução de duplicata dispostos no artigo 15 da Lei 5.474/1968 não se aplicam a ação de cobrança fundada em nota fiscal.
V. Em se tratando de obrigação líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem desde o vencimento, nos termos dos artigos 389, 395 e 397 do Código Civil.
VI. Apelação parcialmente provida.